Tribunal: TJDFT
Processo: 0724628-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724628-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GILSON DA SILVA VIANA IMPETRADO: DIRETOR DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA 2 - CDP 2, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A análise do pedido liminar ocorrerá após a apresentação de informações pela doutas Autoridades indigitadas coatoras. Notifiquem-se, nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator